Tribunal: TJSP
Processo: 0053032-56.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo majorado – Pleito de redimensionamento das penas – Pleito de redimensionamento das penas – Manutenção dos cálculos das penas - Ação revisional improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0053032-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Pirajuí, em que é peticionário
ANDERSON GERÔNIMO FAUSTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS
LEITÃO, WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, RICARDO SALE JÚNIOR,
CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0053032-56.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 23403
8o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no: 0053032-56.2019.8.26.0000
Peticionário: Anderson Gerônimo Faustino
Comarca: Pirajuí
Revisão Criminal
Roubo majorado
Pleito de
redimensionamento
das
penas

Pleito
de
redimensionamento das penas
Manutenção dos
cálculos das penas - Ação revisional improcedente.

Trata-se de Revisão Criminal promovida por Anderson Gerônimo
Faustino, nos autos da Ação Penal, processo n° 0000447-94.2017.8.26.0453, o qual
tramitou perante o Juízo da 2a Vara de Pirajuí, em que foi processado e condenado
pela prática do delito previsto no art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/13 e art. 157,
§2o, incisos I e V, combinados com o art. 69, ambos do Código Penal.
Contra a r. Sentença, interpôs, o peticionário, recurso de Apelação,
ao qual foi dado parcial provimento, por votação unânime, pela Colenda 1a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para se acolher a
preliminar de litispendência e anular demanda criminal, desde o início, na parte em
que imputava ao réu a prática do crime estabelecido no artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no
12.850/2013, bem como para reduzir as penas aplicadas pela infração remanescente
(roubo majorado) a 09 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 23 dias-multa, no piso
mínimo, mantida, no mais, a r. Sentença tal como lançada.
Após o trânsito em julgado do v. Acórdão, o requerente ajuizou
ação revisional criminal, pugnando pela readequação da pena que lhe fora imposta,
fixando-se a pena-base no mínimo legal, tendo em vista que teria ocorrido “bis in
idem” em relação às condenações anteriores definitivas, as quais teriam sido
sopesadas em duas fases distintas da dosimetria, bem como porque a circunstância do
repouso noturno seria inerente ao crime de furto. Alegou que a folha de antecedentes
não poderia servir como certidão para se atestar a reincidência do réu, visto que não
existiria a informação do trânsito em julgado. Aduziu que não teria sido justificada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0053032-56.2019.8.26.0000 -Voto no
3
necessidade de incremento da sanção acima do mínimo na terceira etapa, motivo pelo
qual, incidindo mais de uma causa de aumento, com idêntica fração de elevação da
pena, poderia o d. Magistrado se limitar ao aumento mínimo, ou seja, de 1/3.
Intimada, a douta Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer
opinando pelo indeferimento do pleito formulado pelo peticionário (fls. 25/35).
É o breve relatório.
De início, tendo-se em vista a natureza residual da Revisão
Criminal, o legislador somente autoriza o seu cabimento em determinadas hipóteses
previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
Nesse interim, sustentou-se que, no presente caso, seria cabível a
Revisão Criminal porque a sanção aplicada ao réu mereceria redimensionamento, já
que arbitrada de forma exacerbada.
Pois bem. Do exame da ação revisional proposta, infere-se que
razão não assiste ao peticionário.
Isso porque, na primeira fase do cálculo, atento ao regramento
expresso no art. 59 do Código Penal, majorou-se a pena-base em 1/3, perfazendo,
assim, 05 anos e 04 meses de reclusão com 13 dias-multa, diante do fato da subtração
ter sido cometida durante o período considerado repouso noturno, bem como dos
maus antecedentes, verificados a fls. 214 e 216 dos autos principais.
Neste ponto, esta relatoria entende que cada circunstância judicial
negativamente sopesada enseja o incremento da reprimenda básica de 1/6.
Considerando-se que foram valoradas duas circunstâncias desabonadoras, escorreita
a exasperação da pena levada a efeito.
Delineia-se, outrossim, que a fundamentação lançada no V.
Acórdão é idônea e merece ser mantida, pois, de fato, fugiram da normalidade da
espécie.
A tese de que teria ocorrido dupla valoração pela mesma
circunstância (condenações anteriores definitivas) não prospera, eis que dizem
respeito a demandas criminais distintas. Afasta-se, portanto, o alegado "bis in idem".
Além disso, houve efetiva observância ao princípio da
individualização da pena, por se mostrar sensato punir com mais rigor aqueles que
possuem, acima de tudo, condenações definitivas anteriores, mas também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0053032-56.2019.8.26.0000 -Voto no
4
investigações criminais, inquéritos, medidas cautelares, processos penais dentre
outras possiblidades, a trata-los igualmente àqueles que não detêm qualquer registro,
não possuindo sequer folha de antecedentes, de modo a privilegiar o cidadão
eventualmente envolvido em um delito, e não blindando delinquentes contumazes.
Com efeito, desconsiderar a condenação definitiva anterior do
requerente seria tornar letra morta o indigitado artigo 59 do Código Penal,
desrespeitando diretamente o princípio da individualização das penas, nivelando por
baixo todos os réus, de forma que o julgado deve se manter inalterado.
Neste norte, inclusive, é o entendimento reiterado dos tribunais,
inclusive os superiores, a saber: “suficiente a presença de uma das circunstâncias
judiciais desfavoráveis para que a pena-base não mais possa ficar no patamar
mínimo.” (STJ - 2a Turma - HC 76.196/GO - Rel. Min. Maurício Corrêa - julg.
29.09.98)
Assim é que o pleito de fixação da reprimenda básica no mínimo
legal não merece abrigo.
Na etapa intermediária, houve o acréscimo de 1/3 pela
multirreincidência do réu, o que se mantém, como mencionado alhures bem
como pelo reconhecimento da agravante estabelecida no art. 62, inciso I, do CP,
posto que demonstrado que o réu se tratava do líder criminoso, alcançando
reprimenda de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, além de 17 dias-multa.
Aqui, não há se falar em ausência de trânsito em julgado para a
configuração da reincidência, diante das certidões acostadas a fls. 213/216 dos autos
principais.
Na derradeira fase, haja vista as causas de aumento de pena
relativas ao emprego de ao menos quatro armas de fogo e à restrição da liberdade de
catorze vítimas por período razoavelmente considerado, a sanção foi elevada em 3/8,
o que se mantém, porquanto o aumento não decorreu tão somente do número de
majorantes, mas em razão da gravidade da conduta do agente.
Sobre o tema, jurisprudência desta C. Câmara de Direito Criminal:
“ROUBO MAJORADO PRELIMINARES Reconhecimento extrajudicial
formalizado de acordo com o artigo 226 do C.P.P. Mera recomendação Erro na
numeração das páginas e documentos. Inexistência. Observância das regras
processuais Rejeição. MÉRITO Materialidade e autoria comprovadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0053032-56.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu
isolada Crime praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de
fogo Condenação mantida. PENAS e REGIME PRISIONAL Penas mantidas
Bases nos mínimos legais Duas causas de aumento. Elevação em 3/8.
Razoabilidade e proporcionalidade Regime inicial fechado. Necessidade Apelo
desprovido.” (Apelação no 0076245-43.2016.8.26.0050, 15a Câmara de Direito
Criminal, Relator Gilberto Ferreira da Cruz, j. 08/03/2018).
Portanto, a sanção do peticionário totalizou 09 anos, 09 meses e 10
dias de reclusão mais 23 dias-multa, cada qual em seu valor unitário mínimo legal.
Considerando-se que a desconstituição da coisa julgada, por
intermédio da ação revisional, dá-se em casos excepcionais, taxativamente previstos
pelo legislador, e que, no caso concreto, não se vislumbra qualquer erro judiciário
quanto ao exame da autoria delitiva ou que justifique a redução da pena imposta, não
se há reduzir a pena imposta pelo cometimento do crime de roubo majorado.
Ante todo o exposto, julga-se improcedente a presente ação
revisional.
Cláudio Marques - relator